Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-18.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE FRAUDE. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE PROIBIDA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS NORMAS DOS PLANOS INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE LACUNA. DIREITO À SAÚDE E INCIDÊNCIA DO CDC. CANCELAMENTO UNILATERAL DE BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte autora aponta em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.
2. A contratação de seguro saúde sem o preenchimento dos requisitos para os planos coletivos por adesão, com a intermediação de corretor desvinculado de qualquer uma das pessoas jurídicas do artigo 15 da RN 557/22 da ANS, caracteriza fraude.
3. A fraude preexistente não autoriza a transferência de titularidade do plano de saúde por adesão para pessoa que, também, não preenche os requisitos para a contratação dessa modalidade de plano de saúde.
4. Não cabe a aplicação das normas dos planos individuais e familiares para a alteração de titularidade em plano coletivo por adesão porque não existe lacuna a ser preenchida, uma vez que art. 15, §2o, da Resolução Normativa no 557/22 da ANS exige a permanência do titular para inclusão do grupo familiar.
5. O dever de garantir a saúde foi imposto ao Estado, logo, o alto custo do tratamento ou a dificuldade de migração de operadora em razão de exigência de novos períodos de carência não são suficientes para determinar a manutenção de contrato de seguro saúde somente porque a relação contratual é protegida pelo CDC.
6. O art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei 9.656/98, garante a manutenção do tratamento médico em curso somente quando a rescisão unilateral é requerida pela operadora.
7. Recurso conhecido e não provido.